Tribunal: TJDFT
Processo: 0716193-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAUSA DE PEDIR. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AUTORA. PESSOA JURÍDICA. RAMO. EXTRAÇÃO MINERAL E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATANTE. DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS. DEMONSTRAÇÃO. OPERADORA DE TELEFONIA. COMPOSIÇÃO PASSIVA DA LIDE. INSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FÁTICA E DESTINATÁRIA FINAL DA PRESTAÇÃO. TEORIA FINALISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ALÉM DO CONTRATADO. BLOQUEIO ATÉ O MÊS SEGUINTE. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATADO. COBRANÇA DO EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE GESTÃO DOS SERVIÇOS E DE COMUNICAÇÃO DE ATINGIMENTO DO LIMITE DO PLANO CONTRATADO. DEMONSTRAÇÃO. PROVA DE FATO NEGATIVO. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO PELA CONTRATANTE. IMPUTAÇÃO À CONTRATADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO E HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONTRATANTE. AFIRMAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. O legislador de consumo incorporara a teoria finalista como critério para definir o consumidor e para delimitação da natureza jurídica da relação jurídica (CDC, art. 2o), estabelecendo que somente se enquadra como consumidor o destinatário fático e econômico do produto ou serviço que coloca termo à cadeia produtiva, obstando que seja inserido na definição aquele - pessoa física ou jurídica - que adquire o produto ou serviço como simples insumo, reinserindo-os na cadeia produtiva.
2. À luz da regulação legal, reconhece-se a qualidade de consumidora à pessoa jurídica que, desenvolvendo atividades distintas, contrata serviços de concessionária de serviços de telecomunicações, consubstanciados na adesão a plano empresarial de prestação de serviços de telefonia móvel, com a disponibilização de linhas telefônicas, porquanto, além de retirar o serviço contratado da cadeia de produção, ou prestação, dele se revelando como destinatária de fato, não o reinsere no mercado de consumo, qualificando-se como destinatária econômica da prestação contratada (CDC, arts. 2o e 3o).
3. A hipossuficiência do consumidor defronte o fornecedor ostenta conteúdo instrumental, apresentando-se exclusivamente no campo processual em duas vertentes: (i) garantia de acesso à justiça para aqueles que não possuam a capacidade econômica de arcar com as despesas processuais (art. 98 do CPC/2015 e o revogado art. 4o da Lei no 1.060/50); e (ii) hipossuficiência probatória, consubstanciada na impossibilidade material, técnica, social ou financeira de produzir a prova quanto ao alegado, em situação díspar ou discrepante do fornecedor.
4. Encerrando o relacionamento havido entre a operadora de telefonia e a empresa que atua no ramo de extração mineral e transporte rodoviário de cargas relação de consumo, porquanto formatado no ambiente de contrato de prestação de serviços de telecomunicações contendo por objeto a adesão a plano empresarial de prestação de serviços de telefonia, a subversão do ônus probatório demanda a apreensão da verossimilhança do alegado ou a constatação de que a consumidora se qualifica como hipossuficiente (CDC, art. 6o, VIII).
5. Aferida a existência de dissenso e litígio entre as partes contratantes decorrentes de crise na relação negocial estabelecida em razão da consumação da prestação e cobrança dos serviços fomentados em descompasso com o contratado, tornando inviável que a contratante faça prova do que ventilara, que, sob perspectiva inversa, configuraria prova negativa que deveria produzir, restando atendidos os requisitos de verossimilhança das alegações da consumidora e de sua hipossuficiência probatória diante da parte adversa, o ônus da prova deve ser invertido, recaindo sobre a contratada o ônus de provar que os valores cobrados da consumidora afiguram-se escorreitos e conforme o convencionado, o que se impõe tanto pela condição abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor, quanto pela Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova, que leciona em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo.
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.